Tribunal: TJSP
Processo: 0000318-57.2019.8.26.0150
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565032
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000318-57.2019.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante FABIO
RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para afastar o concurso formal e, com isso, reajustar a reprimenda
para 5 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, no piso legal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000318-57.2019.8.26.0150
2
Apelação Criminal n. 0000318-57.2019.8.26.0150
Comarca de Cosmópolis Vara Única
Apelante: Fabio Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.928
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Fabio Rodrigues a 6 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão, a começar no regime fechado, sem prejuízo do
pagamento de 15 dias multa, arbitrada a unidade no piso legal, por
conta de violar o disposto no 157, §2o, I e II do Cód. Penal. Está
preso.
O apelante pretende o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, com reajuste da reprimenda para o patamar
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000318-57.2019.8.26.0150
3
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
parcial provimento, sugerindo a readequação da atenuante da
confissão espontânea na segunda fase do cálculo, bem como a
exclusão do concurso formal.
É o relatório.
Voto n. 50.928
Consta dos autos que, no dia 13 de junho de 2017, no
período da manhã, na Estrada Amália Mortari, Uirapuru, na cidade
e comarca de Cosmópolis, o recorrente, agindo em unidade de
desígnios e concurso de agentes com Alcir Macedo, Alexandre
Rodrigues da Silva e terceiro indivíduo não identificado,
subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo contra as vítimas Eder Soares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000318-57.2019.8.26.0150
4
Nogueira, Antonio Carlos Gagliardi, Carolina Vieira da Silva e
Ivania Martinelli, um veículo Fiat Palio Weekend Adventure Flex
2007, de placas DIX-6698, um filhote de cachorro, uma mochila
cinza com três vidros de perfume, bebidas diversas, dois pares de
tênis, três pares de sapatos, cinco aparelhos televisores, uma
corrente de ouro, dois pares de alianças de ouro, dois marcadores
de Paintball, um aparelho de ultrassom veterinário, um Drone, dois
celulares, a quantia de R$ 600,00, um terno preto, uma máquina de
cortar cabelo, uma furadeira elétrica, um secador de cabelos, um
processador de alimentos, dois relógios, um anel de formatura e
uma fritadeira elétrica, tudo de propriedade de Eder Soares
Nogueira.
Segundo apurado, os agentes, portando arma de fogo,
dirigiram-se até o imóvel dos ofendidos e efetuaram a abordagem,
amarrando-os e colocando-os de joelhos.
Durante a ação, as vítimas foram agredidas e, em seguida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000318-57.2019.8.26.0150
5
os indivíduos arrebataram os bens e empreenderam fuga.
O acusado foi reconhecido pelas vítimas e, ao ser
interrogado em Juízo, confessou a prática delitiva.
O apelo comporta parcial provimento apenas para afastar
o concurso formal de crimes e redimensionar a pena, cf. adiante
justifico.
-1-
Consigno tratar-se de recurso no qual não se abriu
qualquer
controvérsia
sobre
materialidade
delitiva
e
o
envolvimento do increpado no fato em apuração, daí, porque, como
únicos temas em discussão, remanescem aqueles invocados nas
razões recursais, os quais passo a enfrentar a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000318-57.2019.8.26.0150
6
-2-
A sanção comporta diminuto reparo.
Na origem, a base foi estabelecida no piso legal e, em
seguida, houve o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, permanecendo inalterada a reprimenda.
Com o devido respeito, em observância do quanto
sumulado pela e. Corte Superior, no verbete 231, a incidência da
circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a sanção
corporal quando a reprimenda básica for fixada no mínimo legal,
sob pena de se permitir, 'a contrario sensu', que as agravantes
possam elevar a pena acima do limite máximo, o que seria
tenebroso.
A respeito, confiram-se os precedentes do e. STJ: AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000318-57.2019.8.26.0150
7
no AREsp 1519705/CE, j. em 8.10.2019; AgRg no HC 478796/SP,
j. em 21.5.2019; AgRg no AREsp 1317009/GO, 11.9.2018.
Anote-se, outrossim, que a referida atenuante incidiu na
etapa correta, como se observa à fl. 551, porquanto o Magistrado
sentenciante primeiro estabeleceu a base e, em seguida, a manteve
no piso legal, diante do reconhecimento da circunstância atenuante.
Nas etapas seguintes, a reprimenda sofreu acréscimo de
1/3 diante da majorante pelo concurso de agentes e 1/6 pelo
concurso formal.
Aqui, registro que, apesar do reconhecimento de duas
causas de aumento, considerou-se, para elevação, apenas uma
majorante, não permitindo alteração de tal patamar por este
Sodalício, sob pena de se incorrer em 'reformatio in pejus'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000318-57.2019.8.26.0150
8
Por outro lado, preservado o convencimento de S. Exa., o
MM. Juiz, é hipótese de afastamento do concurso formal, como
sugerido pela d. Procuradoria Geral de Justiça, agregando-se os
argumentos apresentados no r. parecer ao recurso da defesa.
Considerando o disposto nos arts. 31 da Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público (Lei 8.625, de 12.2.1993) e 257, II
do Cód. de Processo Penal, a d. Procuradoria Geral de Justiça atua
como fiscal da lei, nada impedindo, ainda assim, reclame ela
benefícios em prol do acusado, dado o papel primacial do
Ministério Público no âmbito da apuração da verdade real criminal,
até por não se achar vinculado a determinado resultado,
diversamente do tratamento constitucional e infraconstitucional
dispensado ao ministério privado, a Advocacia (arts. 5o, LV e 2o,
§2o da Lei 8.906/94).
Pois bem. Verifica-se que a subtração se limitou aos bens
de apenas uma das vítimas, não tendo a exordial acusatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000318-57.2019.8.26.0150
9
atribuído ao réu o concurso formal. Também nem se verificou a
pontuação de tal fato em sede de alegações finais, vide gravação
disponibilizada nos autos (cert. de fl. 586).
Desse modo, afasto o aumento operado pelo concurso de
crimes, readequando a reprimenda para 5 anos e 4 meses de
reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, no piso legal.
-3-
Anoto que não se abriu insurgência acerca do regime
prisional, estabelecido o programa fechado, o que deve ser
preservado diante das circunstâncias do caso concreto.
Observa-se que o crime foi cometido em comparsaria e
mediante emprego de armas de fogo, tendo os agentes invadido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000318-57.2019.8.26.0150
10
uma residência. Além disso, privaram a liberdade das vítimas,
mantendo-as trancadas em um dos cômodos do imóvel, causando-
lhes prejuízo que ultrapassou a normalidade.
E nem se olvide as agressões relatadas pelos ofendidos,
circunstância esta que não se pode ignorada.
Ressalte-se, ainda, não ser cabível a detração.
Fui conferir nos autos e dele consta que a prisão deu-se
8.3.2019 (fl. 464), mantido preso por cerca de 5 meses até a edição
da r. sentença (fl. 549), lapso temporal insuficiente para tal fim.
-4-
Pese o resultado do julgamento em plenário, do col.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000318-57.2019.8.26.0150
11
Supremo Tribunal Federal, finalizado em 7.11.2019, das Ações de
Declaração de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, rel. o Min.
MARCO AURÉLIO, que mandou aplicar a literalidade dos arts. 5o,
LVII da Const. Federal e 283 do Cód. de Processo Penal, neste
caso, porém, o réu está preso preventivamente desde o primeiro
grau, de sorte que, agora condenado e sem alteração no 'statu quo',
de se manter a prisão cautelar pelos mesmos fundamentos.
Respeitosamente, ainda persiste a orientação no sentido
de que não existiria lógica em deferir ao condenado, nas condições
do réu, o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado
durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a
preventiva (HC 536.265/SP, Rel. Ministro REYBALDO SOARES
DA FONSECA, DJe 4.11.2019 e HC 442.163/MA, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe
28/6/2018).
É a hipótese destes autos, não se olvidando que o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000318-57.2019.8.26.0150
12
praticado pelo increpado roubo duplamente majorado nas
circunstâncias em que cometido, com invasão de domicílio e
privação da liberdade das vítimas, demanda maior rigor na
avaliação de tal possibilidade.
Verifica-se que a custódia cautelar foi decretada
inicialmente para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal,
conveniência da instrução penal e segurança das vítimas (fl. 252),
havendo necessidade da manutenção daquela medida por ainda
estarem presentes os requisitos legais postos no art. 312 do Cód.
Penal, ao menos para assegurar a ordem e garantir a aplicação da
lei penal, bem como preservar aqueles que acusaram o increpado.
A propósito, é a orientação firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça: HC 516890/SP, j. 11.2.2020.
-5-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000318-57.2019.8.26.0150
13
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, meu voto DÁ
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para afastar o
concurso formal e, com isso, reajustar a reprimenda para 5 anos e 4
meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, no piso
legal.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE